Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006633-32.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1000245-69.2019.8.11.0026, deferiu o pedido de depósito judicial formulado pela Agravada DULCINÉIA MARIA DE SOUSA DIAS e facultou à Administradora Requerente o levantamento dos valores depositados pela parte adversa.
Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a consolidação da posse e propriedade do bem, além da possibilidade de venda do automóvel apreendido, é medida impositiva, pois o Agravado não purgou a mora dentro do prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar e, nem mesmo, no valor integral da dívida.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Ressai do caderno processual que ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA AJUIZOU Ação de Busca e Apreensão em face de DULCINÉIA MARIA DE SOUSA DIAS.
Na peça inaugural expôs que a Requerida, mediante Contrato de Financiamento n.o 41652.084.1.8, assumiu o pagamento de 80 prestações, iguais e consecutivas, dando em garantia fiduciária o automóvel marca Volkswagem, modelo GOL 1.0 Mi Total Flex, Placa OBO 0730.
Aduziu que, inobstante tenha sido notificada, a parte adversa deixou de efetuar o pagamento da parcela vencida em 19/11/2018.
Salientou, ademais, que o valor das prestações vencidas e vincendas totalizam a importância de R$ 11.143,62 (onze mil cento e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos).
Assim, requereu a concessão da medida liminar de busca e apreensão, com fundamento no art. 3.o, § 2.o do Decreto 911/69, nomeando a parte Autora como depositária fiel do bem. No mérito, que seja julgado procedente a pretensão autoral, consolidando, por consequência, a posse e a propriedade do veículo à Administradora.
A medida foi deferida, sendo determinada a expedição de mandado de busca e apreensão e a citação da parte Ré para, no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na Exordial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (ID. 36751977 – Pág. 2 e 3).
A Requerida pugnou pelo deferimento da purgação da mora, mediante a expedição de guia judicial para depósito do valor de R$ 2.182,74 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), justificando que a mora sub judice advém de culpa exclusiva da parte Autora que não encaminhou os boletos à devedora, em que pese as diversas solicitações feitas.
Para comprovar o alegado, acostou imagens de conversas mantidas, via whatsapp, com o preposto da empresa Requerente (ID. 36751973; ID. 36751974; ID. 36751975).
Depois de colhida a manifestação da Autora (ID. 36751971 – Pág. 3 até 13), sobreveio decisão do Juiz singular, nos seguintes termos (ID. 36751968 – Pág. 12 até 14):
[...] Assim, restou indefeso nos autos pela requerente os argumentos trazidos pela requerida, caracterizando-se sua revelia, o que impõe a conclusão pela procedência do pedido da requerida, máxime quando os fatos presumidos verdadeiros não são infirmados pelas provas existentes nos autos.
No caso em riste vislumbra-se que a discussão levantada pela requerida recai sobre a própria existência e validade da mora, que estaria viciada em seu nascedouro, já que o inadimplemento das parcelas vencidas pela requerida se deu por culpa exclusiva da requerente.
Desse modo, sendo evidente que a situação de inadimplemento se deu por razões alheias à vontade da requerida, o direito a retomada da coisa pela devedora é medida inafastável que merece ser aplicada na hipótese em riste, tendo em vista que restou desconstituída a mora que fundamenta a presente ação.
Por tais razões, susto a consolidação da propriedade do veículo em favor da parte autora, determinando a intimação da requerida para que no prazo de 48 horas promova o depósito das parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, corrigidas monetariamente até a data da sua efetiva realização.
Aportando aos autos comprovante do depósito judicial supramencionado, determino a intimação da requerente, por DJE, para que no prazo de cinco dias proceda a restituição do bem à requerida, sob pena de caracterização de depositário infiel e fixação de multa cominatória.
Doutro lado, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses.
Portanto, determino que se remeta o presente feito ao CEJUSC desta Comarca, para realização dos procedimentos de estilo. [...]
Contra essa decisão insurgiu-se a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, por meio do Agravo de Instrumento n.o 1000534-46.2020.811.0000.
O mencionado recurso foi distribuído à minha Relatoria e, por decisão monocrática, não foi conhecido ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos lançados no decisum.
Dando prosseguimento, a Requerida comprovou o pagamento de todas as parcelas vencidas e das que venceram no curso da ação (período: Dezembro/2018 até Novembro/2019), as quais totalizaram R$ 4.413,28 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e vinte e oito centavos). Ao final, pugnou pela restituição do bem apreendido (ID. 36751967 – Pág. 6 até 10; ID. 36751968 – Pág. 1 até 11).
O pedido foi acolhido pelo Juízo singular (ID. 36751967 – Pág. 4) e o automóvel entregue à Requerida em 10/12/2019 (ID. 36751967 – Pág. 1 até 3).
A quantia depositada foi objeto de impugnação da Requerente, por entender que não corresponde ao valor integral da mora (ID. 36751966 – Pág. 30 até 35).
Em 06/02/2020, a Requerida comprovou a quitação da parcela referente ao mês de Dezembro/2019. Ainda expôs e requereu (ID. 26743061 até ID. 26743065 – ação origem) o que segue:
[...]1. Desde o pagamento das parcelas vencidas, conforme consta do comprovante de pagamento acostado na manifestação retro, de id n. 26743061, a Requerida novamente não tem conseguido firmar acordo com a Requerente afim de pagar as parcelas que encontram-se vencendo, cito: Dezembro e Janeiro.
2. A Requerida requer seja determinado que o pagamento ocorra via deposito judicial, afim de garantir que a empresta se abstenha de novamente, maliciosamente, apreender o veículo WV GOL, por conta de falta de pagamento das parcelas. [...]
O pedido foi deferido em 18/02/2020, nos seguintes termos (ID. 36751966 – Pág. 17):
[...] Defiro o pedido de depósito judicial formulado pela requerida ao Id. 28931625.
Faculto a parte autora o levantamento dos valores depositados nos autos através de alvará eletrônico, devendo ser intimada a indicar conta bancária para expedição do respectivo alvará.
No mais, tendo em vista que a Decisão de Id. 26629928 reconheceu a desconstituição da mora pela requerida e considerando, ainda, o teor da decisão em Agravo de Instrumento Id. 29127415, em cumprimento integral à Decisão Id. 26629928, remetam-se os autos ao CEJUSC.
Sendo exitosa a tentativa de conciliação, conclusos para sua homologação.
Sendo infrutífera, conclusos para ulteriores deliberações. [...]
Inconformada, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs este Agravo de Instrumento. Na peça recursal, lançou o seguinte pedido:
[...] DO PEDIDO
DIANTE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão de fls. dos autos tendo em vista que o Excelentíssimo Magistrado “a quo” entendeu que houve a correta purgação da mora. [...]
A Agravante sustenta que a consolidação da posse do bem em seu favor é medida imperiosa, ante a faalta de purgação da mora no prazo legal e no valor correto.
No entanto, é forçoso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, vez que não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando apresenta fundamentação em total desconformidade com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.
Cumpre asseverar que a decisão atacada tratou apenas de deferir à Agravada o depósito judicial, tal como requerido, não se pronunciando acerca da correta, ou incorreta, purgação da mora.
Conforme já relatado, em decisão anterior à invectivada, o Juiz a quo acolheu as razões apresentadas pela Requerida e desconstituiu mora. O decisum se manteve incólume, pois o recurso de agravo de instrumento (n.o 1000534-46.2020.811.0000) interposto pela Administradora Honda não foi conhecido.
Dito isso, dessume-se que as razões recursais deste Instrumental em nada se harmonizam com o que está posto na decisão de ID. 36751966 – Pág. 17, em ofensa ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão objurgada, fazendo combate específico ao ato judicial.
Logo, impõe-se reconhecer a falta de condição de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando apresenta fundamentação em dissonância com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Publique-se. Intime-se.
Após, ao arquivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora